Tribunal: TJDFT
Processo: 0705892-97.2025.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Recurso em sentido estrito. MPDFT. Tentativa de homicídio qualificado. Decisão de pronúncia. Pedido de reinserção da qualificadora de motivo fútil. Cabimento. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Recurso em sentido estrito interposto contra a sentença que pronunciou o recorrido, pela prática do crime previsto no art. 121, §2o, inciso IV c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal (tentativa de homicídio qualificado).
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a reinclusão da qualificadora do motivo fútil na imputação criminal a ser analisada pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri.
III. Razões de decidir
3. A sentença de pronúncia tem natureza de decisão interlocutória mista não terminativa, sendo meramente declaratória, na qual o julgador, realizando um Juízo de prelibação, sem adentrar no mérito e entendendo ser admissível a imputação feita na denúncia, a encaminha para julgamento pelo Tribunal do Júri, Juízo natural dos crimes dolosos, consumados ou tentados, contra a vida, por mandamento constitucional.
4. É entendimento pacífico que, para que a sentença de pronúncia seja proferida, à luz do art. 413 do CPP, basta a existência de indícios de que o réu seja o autor do delito, ainda que não veementes, bem como a comprovação da materialidade. Sendo vedado ao julgador, neste momento, ao se deparar com circunstâncias legais vinculadas aos tipos penais incriminadores, analisar as provas carreadas com profundidade e ingressar no exame do mérito, incumbência afeta ao Conselho de Sentença.
5. É cediço que motivo fútil é aquele que se revela insignificante e apresenta desproporcionalidade entre a prática do crime e sua causa.
6. O afastamento das circunstâncias qualificadoras, na 1a fase do procedimento escalonado do Júri (judicium accusationis), só se mostra viável quando manifestamente improcedente ou totalmente divorciada do contexto fático-probatório, o que não é o caso dos autos.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e, no mérito, provido.